Tribunal: STF
Processo: AI 405465
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
LICENÇA-PRÊMIO. LEI LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
A questão referente à licença-prêmio de servidor estadual
contratado sob o regime da Lei 500/1974 encontra-se no âmbito
normativo local. Óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal
Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.